Tribunal: TJDFT
Processo: 0715943-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715943-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DA SCLN 413 LOTE 09-ATLANTA CENTER, CORPO E ALMA TELECOMUNICACOES LTDA APELADO: CORPO E ALMA TELECOMUNICACOES LTDA, CONDOMINIO DA SCLN 413 LOTE 09-ATLANTA CENTER D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se o apelante/autor Condomínio da SCLN 413 Lote 9 – Atlanta Center para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação suscitada nas contrarrazões de ID 47885900. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora